Tribunal: TJBA
Processo: 8074897-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074897-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: ALDANICE RIBEIRO DE NOVAIS Advogado(s):LENICE ARBONELLI MENDES TROYA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, mantendo pronunciamento anterior, não conheceu de Agravo de Instrumento por manifesta intempestividade. A parte agravante sustenta a tempestividade do recurso originário, argumentando que deveria prevalecer a data de uma suposta intimação eletrônica via Portal PJe, posterior à publicação oficial no Diário da Justiça Eletrônico (DJe). II. Questão em discussão: 2. A controvérsia cinge-se em aferir o acerto da decisão monocrática que declarou a intempestividade do Agravo de Instrumento, especificamente sobre qual ato de comunicação processual – publicação no DJe ou alegada intimação posterior no portal eletrônico – deve prevalecer como marco inicial para a contagem do prazo recursal. III. Razões de decidir: 3. O prazo para a interposição de Agravo de Instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da publicação do ato decisório no órgão oficial, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC. 4. Tendo a decisão agravada sido publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 07/11/2024, o prazo recursal findou-se em 03/12/2024. O protocolo do recurso apenas em 10/12/2024 configura inequívoca intempestividade. 5. A parte agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar, em momento oportuno, a alegada duplicidade de intimações. A mera alegação de existência de comunicação posterior via Portal PJe, desacompanhada de prova idônea, não é suficiente para infirmar o marco temporal estabelecido pela publicação oficial devidamente certificada nos autos. 6. A jurisprudência deste Tribunal orienta que a publicação no DJe é o ato que deflagra a contagem do prazo, não tendo um eventual registro posterior de ciência no sistema eletrônico o condão de reabrir prazo recursal já esgotado. 7. O pedido de sobrestamento do feito para aguardar a juntada de certidão, solicitada ao juízo de origem de forma tardia, revela-se protelatório e não pode ser acolhido, sob pena de violação ao princípio da razoável duração do processo. IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento. Tese de julgamento: "1. É intempestivo o recurso interposto após o transcurso do prazo legal, contado a partir da publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, ato que prevalece como marco inicial na ausência de comprovação idônea e tempestiva de duplicidade de intimações válidas. 2. Compete à parte recorrente o ônus de demonstrar a tempestividade de seu recurso, não sendo a mera alegação de intimação posterior em portal eletrônico, sem a devida prova, suficiente para afastar a preclusão temporal. 3. Um registro de ciência no sistema eletrônico, posterior à publicação oficial no DJe, não reabre prazo recursal já exaurido." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 224, § 2º, 932, III, 1.003, § 5º, e 1.021. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível n. 8003059-96.2023.8.05.0078; TJBA, Apelação Cível n. 8003051-22.2023.8.05.0078. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8074897-08.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante o BANCO BRADESCO S.A e Agravada ALDANICE RIBEIRO DE NOVAIS. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, Sala de sessões, 11